Tribunal: STF
Processo: ARE 1574004
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Prazo processual. Contagem contínua de prazos. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da sua intempestividade.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se os argumentos apresentados pelo agravante são aptos a infirmar a decisão que considerou o recurso extraordinário com agravo intempestivo.



    III. Razões de decidir



    3. Os argumentos deduzidos pelo agravante não se mostraram aptos a infirmar a decisão agravada.



    4. O recurso de agravo é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, contado nos termos do art. 798 do CPP. Consta dos autos que a decisão agravada foi publicada em 03.04.2025, tendo o recurso sido interposto somente em 03.05.2025.



    5. De acordo com o art. 798 do CPP, os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingos ou feriados.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.